Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801015-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: FÁBIO WENDEL AMORIM DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. PREJUDICADO. Alegação superada com o julgamento do Procedimento Disciplinar Penitenciário. Ademais, as informações prestadas pelo Magistrado atestam que o paciente foi diligentemente assistido por defesa técnica no procedimento, não havendo prejuízos à Defesa.
PLEITO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA APLICADA AO PACIENTE.
INOCORRÊNCIA. Segundo as informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, trata-se de falta grave que averiguo fuga mediante criação de dois túneis, havendo inúmeros envolvidos. Ademais, tem-se que o paciente é contumaz na prática de faltas graves devidamente apuradas e julgadas em seu desfavor.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

S
EÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR 0801015-09.2020.8.14.0000

IMPETRANTE(S): JOSIEL DE LIMA ABREU
(
OAB/PA Nº 21.489
)

PACIENTE(S): FABIO WENDEL AMORIM DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
FABIO WENDEL AMORIM DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, pois: a) houve cerceamento de defesa na apuração do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP nº 369/2019- CRPP3, que apurou falta grave (fuga da casa penal), ante a não intimação do advogado habilitado nos autos, fazendo jus sua anulação e, conseguinte, nova apuração; b) há ausência de provas de autoria no procedimento disciplinar penitenciário citado, cabendo absolvição; c) sob o PDP infra, há desproporcionalidade na pena aplicada ao paciente, ressaltando que os demais internos, também condenados na apuração, tiveram pena mais branda.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente e sua consequente ida ao regime aberto.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2750162,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que:

1) O apenado cometeu diversas faltas graves, estas que foram devidamente apuradas, gerando a regressão para o regime fechado;

02) Há nos autos a informação de mais uma conclusão de PDP, tendo o Ministério Público se manifestado pela homologação com o devido reconhecimento da falta grave e alteração da data-base para progressão de regime. Os autos se restam conclusos para decisão;

03) Não há constrangimento ilegal, uma vez que o encarcerado possui um conjunto de faltas graves cometidas, e uma fase final de apuração, estando recluso em regime fechado em razão de decisões apuratórias de falta grave.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pelo
parcial conhecimento
e, na parta conhecida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

No que tange aos questionamentos acerca da formação dos indícios de autoria formados na apuração do PDP nº 369/2019-CRPP3, tal pleito não
deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça.

Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva.
Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
da presente ordem nesta parte.

Já no que concerne ao cerceamento de defesa, tal pleito já resta superado com o julgamento do PAP, não sendo arguido no momento oportuno. Ademais, as informações prestadas pelo Magistrado atestam que o paciente foi diligentemente assistido por defesa técnica no procedimento, não havendo prejuízos à Defesa.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APENADO INTERROGADO NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO. SÚMULA 533/STJ. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SANÇÃO COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO GRAVE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo disciplinar diante da falta de citação, da ausência de defesa prévia e da ausência do apenado na audiência de inquirição das testemunhas, uma vez que foi interrogado na presença da defesa técnica, tendo-lhe sido garantidos, dessa forma, o contraditório e a ampla defesa. Verifica-se, ademais, que o paciente não aventou qualquer nulidade no momento oportuno, ocorrendo, assim, o fenômeno da preclusão. 2. No Processo Penal, é imprescindível quando se aventa nulidade de atos processuais a demonstração do prejuízo sofrido em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief. (STJ - AgRg no HC: 405985 SP 2017/0156552-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

MÉRITO

No que tange a análise sob desproporcionalidade da pena aplicada ao PDP nº 369/2019-CRPP3, não assiste razão.

Segundo as informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, trata-se de falta grave que averiguo fuga mediante criação de dois túneis, havendo inúmeros envolvidos. Ademais, tem-se que o paciente é contumaz na prática de faltas graves devidamente apuradas e julgadas em seu desfavor.

Além do mais, constata-se que o paciente iniciou o seu cumprimento em regime semiaberto, sofrendo a regressão de regime em decorrência da prática de inúmeras faltas graves, refletindo o seu menosprezo ao império da lei.

Por fim, verifica-se que a pena se apresenta justa e proporcional, ressaltando ainda que a decisão combatida foi amparada pelo princípio da confiança do Juiz da execução, o qual, ciente dos fatos e do histórico carcerário do apenado, possui melhores condições de avaliar o caso e aplicar a pena adequada.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço
parcialmente da ordem impetrada
e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/03/2020